Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-42.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCURSÃO NO ARTIGO ART. 2o, §§2o E 4o, II, III E IV, DA LEI N. 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FALTA DE MOTIVO PARA QUE SUBSISTA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR PREVISTA NO ARTIGO 319, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
A insubsistência de elemento autorizador previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal enseja a manutenção da decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido. Na espécie, não é indicado fato atual e concreto, denotador de que a liberdade do recorrido ameace a ordem pública, justificando a prisão preventiva. Frise-se que “a referência hipotética à mera possibilidade de reiteração de infrações penais, sem nenhum dado concreto que lhe dê amparo, não pode servir de supedâneo à prisão preventiva” (STF - HC 100872, Rel. Min. Eros Grau, j. 09/03/2010).
Adequação, todavia, de se impor ao recorrido, com base no artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal, a medida cautelar de proibição de manter contato, direto ou indireto, por qualquer meio, com os outros acusados, com qualquer membro da organização criminosa e com as testemunhas e vítimas.
Recurso provido parcialmente.